Tribunal: TJDFT
Processo: 0762949-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0762949-38.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: ANDREA LUCIA LARA MENDES DECISÃO ID 21367265. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator